Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. EFEITOS DA PANDEMIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, assim, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do Pretório Excelso.
3. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
4. Afigura-se inadmissível a pretensão recursal de readequação das cláusulas contratuais, fundamentada na Teoria da Imprevisão, ante a constatação de que a onerosidade excessiva invocada, correlata aos efeitos advindos da pandemia instalada em 2020, não acometeu apenas uma das partes, mas ambos os contendores.
5. Recurso não provido.